Tribunal: STF
Processo: ARE 1462769
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. MILITAR. AERONÁUTICA. DESPESAS REALIZADAS COM CURSO DE FORMAÇÃO. DESLIGAMENTO DAS FORÇAS ARMADAS ANTES DE CUMPRIDO O PRAZO LEGAL EXIGIDO. NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS. CONSTITUCIONALIDADE. RESSARCIMENTO PROPORCIONAL. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.



    1. Apelação interposta pelo réu Flávio Marques Zerillo, engenheiro aeronáutico e ex-oficial da Aeronáutica do Brasil, contra a sentença que julgou procedente o pedido da União para condená-lo a ressarcir o valor de R$ 168.507,32, relativo a despesas efetuadas com sua preparação e formação no Instituto Tecnológico da Aeronáutica - ITA, atualizado desde janeiro/2006 até o efetivo pagamento pela taxa Selic. Condenado o requerido ao pagamento de custas e honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa.



    2. O Estatuto dos Militares dispõe a respeito da demissão a pedido e ex officio e determina que o ato de desligamento do militar ocorra mediante o ressarcimento dos gastos feitos com treinamento e participação em cursos.



    3. A solicitação da demissão não é proibida, todavia, a saída voluntária antes do período de carência previsto em lei implica em indenização, a fim de evitar abusos por parte de quem utiliza dinheiro público para estudar. A exigência do ressarcimento configura apenas a contrapartida pelos gastos efetuados pela União Federal.



    4. Inexistência de violação a quaisquer dos princípios constitucionais. O STF já proferiu análise acerca dos dispositivos legais em questão, afirmando a sua constitucionalidade através da ADI-MC 1.626/DF, o que ratifica a legalidade da cobrança de referida indenização.



    5. O pagamento de indenização pelas despesas atinentes ao curso realizado deve ser proporcional ao tempo de permanência do ex-militar na atividade castrense, eis que este não possui conotação sancionatória, mas sim, de restituição ao erário; o que deve se pautar pela diferença entre aquilo que foi gasto pelo Poder Público e a contraprestação do ex-militar, sob pena de se verificar enriquecimento sem causa.



    6. Não assiste razão ao apelante ao insurgir-se contra o "custo-aluno" apresentado pela União, considerando que os cálculos envolvem de maneira global toda a estrutura institucional necessária para oferecer o curso frequentado pelo réu, não se vislumbrando qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade.



    7. Atualização monetária. Nova disciplina legal tem aplicação imediata, inclusive aos processos já em curso. Aplicação da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947.



    8. Apelação parcialmente provida.”



    Opostos embargos de declaração pelo autor, foram acolhidos para “sanar omissão e conferir efeito infringente ao julgado, excluindo do valor da indenização postulada pela União/embargada as parcelas referentes à remuneração percebida pelo militar/embargante durante o curso de formação”.



    Opostos novos embargos declaratórios pelo autor e pela União, os da União foram rejeitados, enquanto os do autor foram parcialmente acolhidos para “sanar omissão, conferindo efeito infringente ao julgado, reconhecendo-se a sucumbência recíproca das partes e alterando-se a distribuição dos ônus sucumbenciais”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 206, 211 e 212, § 4º, da Constituição Federal. 



    Sustenta o recorrente que “o acórdão recorrido, ao afirmar que a ‘exigência do ressarcimento configura apenas a contrapartida pelos gastos efetuados pela União’, desconsidera a gratuidade do ensino ministrado na instituição em que cursou o Recorrente”.



    Defende que “todos os precedentes utilizados para embasar a ADI 1.626/DF tratavam de hipóteses em que, de fato, a UNIÃO dispendia valores para que o militar se especializasse, como com estudos no exterior, mediante financiamento público — o que é completamente diferente do caso em comento, que versa sobre curso gratuito”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento firmado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal que, no julgamento da ADI nº 1.626, de minha relatoria, reconheceu a constitucionalidade da norma legal que prevê o dever de indenizar a União pelas despesas decorrentes da formação e preparação de Oficial das Forças Forças Armadas no caso de demissão para desempenho de cargo estranho ao serviço militar. O acórdão desse julgado restou assim ementado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Parte final do art. 117 da Lei nº 6.880/80 (Estatuto dos Militares da União), na redação dada pela Lei nº 9.297/1996. Dever do oficial militar com menos de cinco anos de corporação de indenizar os custos decorrentes de sua formação, no caso de assunção de cargo ou emprego civil. Supremacia do interesse público. Ressarcimento ao erário. Ausência de ofensa à liberdade de profissão e ao princípio da proporcionalidade. Liminar indeferida. Ação que se julga improcedente. 1. O desembolso pelo erário de custos adicionais, destinados à preparação e à manutenção de seus servidores, em especial dos militares, com a finalidade de aprimoramento do Corpo das Forças Armadas, não poder ser negligenciado, em razão da própria configuração constitucional da supremacia do interesse público e da integridade do erário. A norma questionada é similar a outras previstas na legislação do servidor civil, que preveem a necessidade de devolução pelo servidor dos valores gastos pela União com sua formação profissional. Ausente ainda ofensa ao princípio da proporcionalidade, na medida em que a norma é adequada para o fim que se destina, sem agressão ou nulificação do direito de liberdade profissional. 2. Ação direta julgada improcedente” (DJe de 3/3/17).



    Tratando especificamente do tema em questão, transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho da decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso, em caso onde o curso também era fornecido pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica - ITA, nos autos do RE nº 1.063.497/RJ, que bem aborda a questão:



    “DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    ‘ADMINISTRATIVO. MILITAR. DEMISSÃO A PEDIDO. DESPESAS DO CURSO DE FORMAÇÃO E GRADUAÇÃO. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO.



    1. Discute-se o cabimento de indenização à União das despesas de formação de oficial da ativa no Curso de Engenharia do ITA, em razão do pedido de demissão formulado antes do decurso do prazo de cinco anos previsto no art. 116, II, da Lei nº 6.880/80.



    2. O STF, no julgamento de medida cautelar (ADIn nº 1.626/DF), indeferiu o pedido de suspensão da aplicação do referido artigo do Estatuto dos Militares, consignando que o pagamento de indenização na hipótese prevista em lei é razoável.



    3. Todavia, o valor da indenização deve ser proporcional ao tempo de permanência no serviço ativo após a conclusão do curso, quando ocorre a promoção ao posto de primeiro-tenente, iniciando-se, assim, o cômputo do prazo de cinco anos de oficialato.



    4. Remessa necessária e apelações improvidas.’



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 206, IV da Constituição. Sustenta que “a Constituição Federal, ao consagrar o princípio da gratuidade do ensino público, o fez sem qualquer exceção, ou mesmo sem abrir qualquer espaço para que norma infraconstitucional o fizesse.”



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista que a decisão proferida pelo tribunal de origem está alinhada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a ADI 1.626, Rel. Min. Dias Toffoli, assentou ser constitucional a parte final do art. 117 da Lei nº 6.880/1980 (Estatuto dos Militares da União). Decidiu que o dever do militar com menos de cinco anos de corporação de indenizar os custos decorrentes de sua formação, no caso de assunção de cargo ou emprego civil não viola o princípio da proporcionalidade, e não ofende o direito de liberdade profissional. Assentou que o desembolso, pelo erário de custos adicionais, destinados à preparação e à manutenção de seus servidores, em especial os militares, não pode ser negligenciado, em razão da própria configuração constitucional da supremacia do interesse público e da integridade do erário. (...).”



    Aplicando essa orientação, anotem-se as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.274.989/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 14/08/2020; ARE nº 1.118.182/RJ, de minha relatoria, DJe de 19/04/2018; ARE nº 1.116.126/RJ, Relator o Ministro Celso de Mello; ARE nº 1.068.491/RJ, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 07/11/2017; RE nº 600.661/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17/3/17; e ARE nº 907.816/RJ, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 6/11/15.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente